Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INDIRETO. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por parte ré revel contra sentença que, em ação monitória fundada em contratos de abertura de crédito para capital de giro, julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a admissibilidade, em sede de apelação, de teses defensivas inéditas deduzidas por réu revel; e (ii) a suficiência dos documentos apresentados à petição inicial para subsidiar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao revel é permitido intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC). Também quanto aos fatos objeto da demanda, ao revel, com sua intervenção, é admitido realizar o enfrentamento da matéria fática, desde que possa ser conhecida de ofício ou que diga respeito a fato superveniente.
4. A pretensão de exclusão de encargos contratuais da dívida contraída junto à instituição financeira, fundada em suposta abusividade, constitui matéria de direito patrimonial disponível, não cognoscível de ofício, razão pela qual não pode ser conhecida quando suscitada apenas em sede recursal por réu revel.
5. Apresentada documentação suficientemente clara, objetiva e precisa, apta a indicar a existência da dívida a partir de seu vencimento, não há falar em inépcia da petição inicial ou em prejuízo ao direito de defesa pela ausência de juntada de provas relativas a todo o período contratual. Suficiência dos elementos probatórios juntados para a caracterização de obrigação líquida, certa e exigível.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344; 336; 342; 700; 701, §2o; e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 070480656.2023.8.07.0003, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 06.08.2024. TJDFT, APC 070117614.2022.8.07.0007, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 10.04.2023.